Tribunal: TJMT
Processo: 1022034-37.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LIRIOS DO CAMPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA nos autos da ação reivindicatória no 1026848-83.2021.8.11.0003 movida em desfavor de MAURO DE OLIVEIRA SOUZA. Discorda o agravante de decisão Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso onde houve o indeferimento de liminar. Sustenta a ilegalidade desta decisão, faz a fundamentação de fato e de direito, submete a questão ao crivo da 2a. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense, almejando a concessão de liminar a fim de que sejam paralisadas as obras sobre o imóvel objeto da lide.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo que a agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, entende-se que, nesta fase, não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.
Ainda que se vislumbre provas da propriedade, não se pode dizer, ao menos initio litis, que houve afronta ao direito de propriedade do agravante para que se possa conceder a tutela antecipada para desocupação do imóvel.
O simples argumento de que se é dono do bem, à míngua de outros elementos, não é suficiente para antecipar os efeitos da decisão de mérito da reivindicatória, especialmente porque não se vê nos autos comprovação da alegada posse injusta sobre o imóvel, havendo, pelo menos em tese, possibilidade de exercício de posse justa, haja vista que não se sabe ao certo quando ocorreu a invasão na área de propriedade da agravante.
Na presente hipótese, faltam elementos concretos para a concessão da tutela de urgência na forma pleiteada pela parte agravante, sendo necessária a dilação probatória a fim de se apurar dados seguros quanto aos temas apresentados.
Com essas considerações, INDEFIRO a LIMINAR vindicada de suspensão dos efeitos da decisão agravada.
Comunique-se o juízo de origem.
Intime-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =